Tribunal: TJES
Processo: 5009330-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 5009330-88.2025.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Recorrente: José Felipe Carvalho Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Felipe Carvalho Santos contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão de tentativa de homicídio supostamente motivada por disputa territorial entre facções criminosas rivais, no contexto do tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) se a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação;
(ii) se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia;
(iii) se é cabível absolvição sumária quanto ao crime de associação para o tráfico com majorante;
(iv) se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(v) se deve ser reformada a sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia está suficientemente fundamentada, observando os parâmetros legais exigíveis, não sendo exigida análise exauriente da prova.
4. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação à tentativa de homicídio qualificado, sendo inaplicável a impronúncia na fase de pronúncia.
5. A denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico encontra respaldo em elementos concretos dos autos, não sendo manifestamente improcedente.
6. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente para demonstrar a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade, sem juízo antecipado de culpabilidade.

A exclusão de qualificadoras só é admissível na fase de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incompatíveis com as provas dos autos.

A existência de organização criminosa armada com atuação estável e permanente autoriza a submissão da denúncia por associação para o tráfico ao Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg no REsp nº 2.039.914/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024;
– STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022;
– TJES, RESE nº 0017952-0.2012.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 21/03/2024;
– TJES, RESE nº 0002736-6.2023.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/03/2025;
– TJES, RESE nº 0009799-2.2009.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 02/02/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009330-88.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE FELIPE CARVALHO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 5009330-88.2025.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Recorrente: José Felipe Carvalho Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Felipe Carvalho Santos contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão de tentativa de homicídio supostamente motivada por disputa territorial entre facções criminosas rivais, no contexto do tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) se a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação;
(ii) se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia;
(iii) se é cabível absolvição sumária quanto ao crime de associação para o tráfico com majorante;
(iv) se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(v) se deve ser reformada a sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia está suficientemente fundamentada, observando os parâmetros legais exigíveis, não sendo exigida análise exauriente da prova.
4. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação à tentativa de homicídio qualificado, sendo inaplicável a impronúncia na fase de pronúncia.
5. A denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico encontra respaldo em elementos concretos dos autos, não sendo manifestamente improcedente.
6. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente para demonstrar a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade, sem juízo antecipado de culpabilidade.

A exclusão de qualificadoras só é admissível na fase de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incompatíveis com as provas dos autos.

A existência de organização criminosa armada com atuação estável e permanente autoriza a submissão da denúncia por associação para o tráfico ao Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg no REsp nº 2.039.914/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024;
– STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022;
– TJES, RESE nº 0017952-0.2012.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 21/03/2024;
– TJES, RESE nº 0002736-6.2023.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/03/2025;
– TJES, RESE nº 0009799-2.2009.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 02/02/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009330-88.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSÉ FELIPE CARVALHO SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ FELIPE CARVALHO SANTOS
, inconformado com a r. decisão de fls. 232/236 (ID nº 12628462), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos delitos previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, bem como no
artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, protocoladas às fls. 267/292 do mesmo ID, a defesa,
em preliminar
, alega
nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação
. No
mérito
, requer a
despronúncia do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria
, bem como a
absolvição quanto ao crime conexo de associação para o tráfico
, qualificado pelo emprego de arma de fogo. De forma subsidiária, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O Ministério Público, por meio do órgão de primeiro grau, apresentou
contrarrazões
às fls. 315/325 do ID nº 12628462, requerendo o desprovimento do recurso.

O MM. Juiz de Direito, em juízo de retratação negativo,
manteve integralmente a decisão de pronúncia
, conforme registrado na decisão de fls. 326/327 do mesmo ID.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer opinando pelo conhecimento do recurso,
sem, contudo, acolher os argumentos defensivos
, pugnando pela
manutenção da decisão de pronúncia
.

É
o relatório
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso,
apresentando os fatos que circunscrevem a peça acusatória:

Os fatos narrados na denúncia

A denúncia descreve que, no dia
15 de janeiro de 2021
, por volta de
20h30min
, no
bairro Maria Ortiz
, nesta Capital, o acusado
JOSÉ FELIPE CARVALHO SANTOS
, juntamente de outros três indivíduos não identificados,
motivados por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas
, e agindo em unidade de desígnios, efetuaram diversos
disparos de arma de fogo
contra
AMARILDO DE JESUS MORAES
, o que somente não resultou em sua morte em razão de
intervenção médica eficaz
, configurando, portanto,
crime de tentativa de homicídio qualificado
.

Ainda segundo a peça acusatória, os denunciados estavam
associados ao tráfico de drogas do Bairro da Penha
, ligados à facção conhecida como “Trem Bala”, e agiram com o intuito de
eliminar um traficante rival
e consolidar o domínio daquela facção em regiões da cidade de Vitória, incluindo o bairro da vítima.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A defesa do recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que estaria desprovida de fundamentação, uma vez que o Juízo a quo teria se limitado a afirmar a presença de indícios de autoria e de prova da materialidade sem, contudo, especificar quais seriam tais elementos, contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A tese, contudo,
não merece acolhida
.

Inicialmente, impende destacar que a
pronúncia
constitui um
ato jurisdicional de natureza interlocutória mista
, que encerra a
fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri
, possuindo natureza meramente
delimitativa e processual
,
sem conteúdo condenatório
, razão pela qual
não exige juízo de certeza
, mas tão somente
prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação
, conforme disposto no
artigo 413, caput, do Código de Processo Penal
.

Trata-se, portanto, de
juízo de admissibilidade da acusação
, cabendo ao juiz togado
delimitar os contornos fáticos e jurídicos
da imputação penal que será submetida à análise do Conselho de Sentença, sem, contudo, adentrar no mérito valorativo da culpabilidade, justamente para
não influenciar os jurados
em sua livre convicção, nos termos do que estabelece o
§1º do art. 413 do CPP
:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

A exigência de fundamentação decorre, de fato, do art. 93, IX, da Constituição Federal, que consagra o princípio da motivação das decisões judiciais como condição essencial à sua validade. Contudo, em se tratando da pronúncia, a própria legislação processual impõe
limites à extensão e à profundidade da fundamentação
, com o intuito de
preservar a imparcialidade do Conselho de Sentença
e
evitar o denominado excesso de linguagem
, que poderia acarretar nulidade da decisão.

Assim, a motivação exigida em sede de pronúncia deve ser
suficiente e compatível com a fase processual em que se insere
, sendo vedado ao magistrado emitir juízos de valor que impliquem, direta ou indiretamente, em
pré-julgamento da responsabilidade penal do acusado
, sob pena de vulnerar a estrutura constitucional do Tribunal do Júri.

É exatamente esse o entendimento que vem sendo reiteradamente firmado pelos Tribunais Superiores, a exemplo do que restou delineado no julgamento do
REsp nº 2.091.647/DF
, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
, no qual se assevera:

“A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão ‘convencido da materialidade’, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia (ID nº 12628462, fls. 232/236)
atendeu plenamente às exigências legais
, pois indicou, de forma objetiva e comedida,
as provas da materialidade
(laudo de lesões corporais e demais documentos), bem como os
elementos informativos que apontam para a possível participação do acusado
, fazendo menção à atuação conjunta com outros indivíduos e à motivação ligada à disputa territorial de tráfico de drogas.

Ademais, a sentença especifica os
dispositivos legais aplicáveis
, bem como
as qualificadoras e a causa de aumento
que serão submetidas ao crivo do Tribunal Popular, não extrapolando os limites estabelecidos pela legislação processual penal e respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Não se exige, nesta fase, juízo exauriente sobre os argumentos da defesa, tampouco apreciação analítica da prova em profundidade, devendo o magistrado limitar-se a constatar a
viabilidade da acusação à luz do conjunto probatório
, o que foi realizado de forma suficiente no caso em apreço.

Portanto,
não há nulidade a ser reconhecida
, pois a decisão impugnada encontra-se
devidamente fundamentada
nos moldes do art. 413, §1º, do CPP, e do art. 93, IX, da CF/88, com respeito aos parâmetros exigíveis para a fase de pronúncia e aos princípios que regem o procedimento do Júri.

Despronúncia por ausência de indícios de autoria

No mérito, a defesa sustenta que não há nos autos
indícios suficientes de autoria
a justificar a manutenção da pronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, requerendo, assim, a
impronúncia
do recorrente com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

O pleito, todavia,
não merece acolhida
.

Inicialmente, importa reiterar que,
nesta fase processual
, o juiz togado deve realizar um
juízo de admissibilidade da acusação
, e não um exame exauriente de mérito, exigindo-se tão somente
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade delitiva
. Não se trata, portanto, de julgamento de certeza ou condenação, mas de
submissão da pretensão acusatória ao crivo do Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, como consagrado no
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República
.

A jurisprudência é assente no sentido de que,
em caso de dúvida sobre a autoria ou participação do acusado
, deve prevalecer, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, incumbindo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas, sob pena de supressão da competência constitucionalmente assegurada ao Júri:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
[...]
. 2. Recurso conhecido e desprovido.
D
ata: 21/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0017952- 0.2012.8.08.0012 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

No caso concreto, a materialidade da tentativa de homicídio restou
comprovada por meio do laudo de lesões corporais constante dos autos
, além de demais documentos e registros médicos que atestam as consequências físicas do ataque à vítima.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes
não apenas existem como são múltiplos, coerentes e convergentes
. Em especial, merece destaque o depoimento do
policial civil JULIMAR DE JESUS SILVA
, colhido em juízo (fl. 230), o qual, com base em sua atuação investigativa, vinculada ao combate ao tráfico e à apuração de homicídios na região, descreveu o contexto da tentativa de homicídio como parte de uma
disputa territorial entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas
, sendo o recorrente identificado como integrante do grupo do bairro da Penha, associado à facção “Trem Bala”, que buscava eliminar concorrentes para retomar o domínio sobre pontos estratégicos de venda de entorpecentes.

Segundo o policial, a vítima
Amarildo de Jesus Moraes
já havia integrado o grupo do recorrente, mas, após sua saída do sistema prisional, recusou-se a retomar os vínculos com a facção, o que culminou em sua exclusão e posterior perseguição por parte dos ex-aliados. Essa dinâmica, conforme relatado,
foi responsável por diversos atentados contra a vida de indivíduos que, assim como a vítima, passaram a operar de forma autônoma
, desafiando o monopólio territorial da organização criminosa.

Transcrevo trecho do depoimento judicial do referido policial:

“(...) o Amarildo tentou retomar os seus pontos de vendas, só que ele acabou se deparando com uma estrutura totalmente diferente, indivíduos que antes faziam parte do grupo dele tinham se filiado ao grupo muito forte, o pessoal do Trem Bala (...) Vários outros indivíduos tiveram suas vidas ceifadas ou tentadas. E o motivo foi esse: tentativa de retomada de pontos de tráfico de drogas, só que sem êxito, pois o grupo que estava lá era muito mais forte.”

Ressalta-se que a narração acima
não se trata de conjectura ou rumor
, mas de
elemento de convicção colhido em juízo
, prestado por servidor público no exercício de sua função, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
com base em investigações de campo, cruzamento de dados e análise de dinâmicas criminosas reiteradas
, o que confere credibilidade e valor probatório ao depoimento.

A narrativa contida na denúncia, longe de se apresentar dissociada das provas colhidas nos autos, encontra respaldo nos elementos concretos da investigação e no histórico de atuação do recorrente no contexto do tráfico de drogas,
demonstrando que sua participação na tentativa de homicídio não é fruto de presunção, mas de convergência indiciária
.

Acrescento, ainda, que o
reconhecimento da autoria delitiva na fase de pronúncia não exige prova cabal
, bastando a presença de
indícios consistentes
, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça e acolhido nesta corte:

[...]
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve se restringir à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem juízo condenatório antecipado, sendo inadmissível o excesso de linguagem. A pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza quanto à culpabilidade do acusado, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. O afastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com as provas dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II, III e IV; ECA, art. 244-B, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.039.914/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022.
Data: 19/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002736- 6.2023.8.08.0021 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão de pronúncia
apresenta elementos mínimos e suficientes para sua manutenção
, sendo incabível, nesta fase, a formulação de juízo absolutório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

Assim,
não há que se falar em impronúncia por ausência de indícios de autoria
, motivo pelo qual a tese defensiva deve ser
rejeitada
.

Absolvição quanto ao crime conexo – artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006

A defesa também pleiteia a
absolvição sumária
do recorrente quanto ao crime conexo de
associação para o tráfico de drogas
, majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no
artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
, sustentando que
não haveria prova suficiente nos autos
a demonstrar o vínculo associativo exigido pelo tipo penal.

Contudo, tal alegação
não encontra amparo na prova dos autos
, tampouco nos critérios legais aplicáveis à fase de pronúncia, que, como já exposto, exige apenas
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
.

No caso em tela, restou evidenciado nos autos que o recorrente
integrava grupo estruturado e armado
, com atuação estável em território determinado – no caso, o
bairro da Penha, em Vitória/ES
, vinculado à facção criminosa
conhecida como “Trem Bala”
–, organização que buscava
ampliar seu domínio sobre outras regiões da Capital
, inclusive mediante o
emprego de violência armada contra traficantes rivais
, como no caso da vítima Amarildo.

Os elementos informativos e probatórios constantes dos autos apontam para a existência de uma
verdadeira rede associativa voltada à prática de tráfico
, marcada por
divisão de tarefas, utilização de armamento, vigilância de pontos de venda e repressão armada à concorrência
, características que, em conjunto,
superam em muito a figura do concurso eventual de agentes
, exigido para o delito de tráfico em si.

Além disso, o depoimento do
policial civil JULIMAR DE JESUS SILVA
, colhido judicialmente, apresenta narrativa robusta e circunstanciada sobre a
atuação coordenada de diversos indivíduos ligados ao tráfico local
, dentre eles o ora recorrente, em contexto de acirrada disputa territorial, que ensejou a prática de diversos crimes contra a vida.

É relevante destacar que o emprego de arma de fogo, além de
intensificar a reprovabilidade da conduta associativa
, foi
elemento estruturante da própria organização
a que pertenciam os denunciados, servindo tanto à intimidação de adversários quanto à consolidação de domínio territorial. A presença de armamento é, inclusive, expressamente referida como fundamento para a
majoração da pena
, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Nesse cenário, é plenamente viável a manutenção da pronúncia quanto ao crime de associação para o tráfico, pois, longe de manifestamente improcedente,
a acusação encontra suporte em elementos concretos dos autos
, havendo
indícios suficientes de estabilidade, permanência e finalidade delitiva específica
.

Conforme já pacificado por esta Egrégia Câmara Criminal:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. SUBMISSÃO AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.
Data: 15/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0012158- 1.2018.8.08.0011 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Vale ainda ressaltar que a
unidade de desígnios dos autores da tentativa de homicídio qualificado
, dirigida contra a vítima Amarildo em decorrência de conflitos internos oriundos da disputa por pontos de tráfico,
reforça a tese acusatória da associação estável para o tráfico
, evidenciando que as condutas estavam integradas a uma lógica de domínio territorial, característica típica das facções criminosas locais.

Portanto, diante da
convergência de indícios sobre a participação do recorrente em organização criminosa voltada à traficância armada
,
não se justifica a exclusão do crime conexo da pronúncia
, devendo também ser objeto de deliberação pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa.

Afastamento das qualificadoras

Na fase de pronúncia, a
exclusão de qualificadoras
somente é admissível
quando manifestamente improcedentes
, o que não se verifica na hipótese em análise.

A motivação do crime — disputa entre facções criminosas rivais —
aponta para a presença do motivo torpe
. Do mesmo modo, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra amparo na narrativa dos autos, que relatam a ação coordenada e armada dos agentes, em ataque inesperado, reduzindo substancialmente a capacidade de reação do ofendido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a dúvida acerca da incidência de qualificadoras deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes. 2. Atestada com suficiência a versão narrada na denúncia, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. 3. Recurso desprovido.
Data: 02/Feb/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0009799- 2.2009.8.08.0048 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Conclusão

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ FELIPE CARVALHO SANTOS
, mantendo
integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.